Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRESENTES. INTERESSE DE AGIR. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A despeito de ser pressuposto da Ação de Busca e Apreensão e dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário-réu, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
1.1. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão não configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução é mera faculdade do credor fiduciante e não gera a perda superveniente do interesse de agir.
3. É prematura a extinção do feito se remanesce o interesse de agir para apreender o bem objeto de alienação fiduciária e consolidar a propriedade,
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.